Tribunal: TJMT
Processo: 1044021-55.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044021-55.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCIO DE ASSIS SOARES - CPF: 631.805.961-04 (APELANTE), LUANA DE MENEZES RIGUEIRA DE PINHO TAVARES - CPF: 013.896.986-88 (ADVOGADO), JOSE HILTON TAVARES JUNIOR - CPF: 012.594.116-13 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARCIO DE ASSIS SOARES
.

APELADO(S):

BANCO SAFRA S.A
e O
UTROS.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento. O autor alegou que os descontos oriundos de contratos bancários e operações consignadas comprometiam sua subsistência digna, requerendo a limitação dos descontos ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos e a repactuação compulsória das dívidas, nos termos dos
arts
. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou situação de superendividamento apta a autorizar a repactuação judicial das dívidas nos moldes da Lei n. 14.181/2021; e (
ii
) estabelecer se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal em razão da alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal resta observado quando a parte recorrente impugna minimamente os fundamentos centrais da sentença e demonstra, de forma clara, a pretensão de reforma do julgado.

O art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor exige demonstração concreta da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial para caracterização do superendividamento.

A mera existência de múltiplos contratos bancários ou o elevado comprometimento da renda não autoriza, automaticamente, a intervenção judicial para repactuação compulsória das obrigações validamente assumidas.

A documentação juntada aos autos demonstra que, após os descontos incidentes sobre sua remuneração, remanesce ao consumidor quantia superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto n. 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023.

O consumidor que mantém renda residual superior ao parâmetro normativo do mínimo existencial não se enquadra na hipótese jurídica excepcional de superendividamento prevista nos
arts
. 104-A e seguintes do CDC.

O Poder Judiciário deve observar a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, inexistindo demonstração evidente de incompatibilidade formal ou material do Decreto n. 11.150/2022 com a Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do superendividamento exige comprovação concreta de impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

O elevado comprometimento da renda, por si só, não caracteriza superendividamento apto a justificar repactuação compulsória de dívidas.

A manutenção de renda residual superior ao mínimo existencial previsto em regulamento afasta a incidência da Lei n. 14.181/2021.

A impugnação mínima e específica dos fundamentos da sentença é suficiente para atender ao princípio da dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 54-A, §1o, e 104-A e seguintes; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3o; Decreto n. 11.150/2022, art. 3o; Decreto n. 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1013026-94.2023.8.11.0055, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2024; TJMT, Apelação Cível n.
1015597-46.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1000422-12.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024; STJ, CC n. 192140/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.710.782/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIO DE ASSIS SOARES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que o autor ajuizou demanda em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SAFRA S.A., MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., sustentando encontrar-se em situação de superendividamento, ao argumento de que os descontos incidentes sobre sua remuneração comprometeriam seu mínimo existencial.

Afirmou que aufere renda mensal aproximada de R$ 11.632,65 e que os descontos decorrentes de contratos bancários e operações consignadas inviabilizariam sua subsistência digna, razão pela qual requereu a limitação dos descontos ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, além da repactuação compulsória das dívidas, nos termos dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que não restou comprovada situação jurídica apta a caracterizar o superendividamento previsto no
art. 54-A, §1o, do CDC. O magistrado consignou que, mesmo após os descontos decorrentes das obrigações assumidas, remanesceria ao autor quantia superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto n. 11.150/2022, posteriormente atualizado pelo Decreto n. 11.567/2023. Registrou, ainda, que parte das obrigações decorre de contratos consignados excluídos do procedimento de repactuação, além da inexistência de demonstração de comprometimento efetivo da subsistência do consumidor.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a caracterização do superendividamento, a abusividade do comprometimento de sua renda e a necessidade de aplicação da Lei n. 14.181/2021, com limitação dos descontos incidentes sobre seus vencimentos.

Em contrarrazões, a apelada MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A. suscita preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, bem como preliminar de preclusão consumativa e invalidade da segunda apelação interposta.

No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, ao argumento de inexistência dos requisitos legais caracterizadores do superendividamento e regularidade das contratações realizadas

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARCIO DE ASSIS SOARES
.

APELADO(S):
BANCO SAFRA S.A
e O
UTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
,
que, na ação de repactuação de dívidas c/c pedido de tutela antecipada de urgência, julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em folha de pagamento
com base na lei do superendividamento.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

não restou preenchido o requisito acima referido para a instauração do processo por superendividamento, uma vez que o valor mensal líquido que recebe é muito superior ao mínimo existencial de R$ 600,00
.

Passo ao exame das
preliminares arguidas em contrarrazões.

I.

DAS PRELIMINARES
.

I.1. Da alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal
.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora as razões recursais reproduzam parcialmente argumentos já expendidos na petição inicial, verifica-se que a parte apelante impugnou os fundamentos centrais da sentença recorrida, especialmente no tocante à interpretação dos requisitos previstos na Lei n. 14.181/2021, à configuração do superendividamento e à preservação do mínimo existencial.

A insurgência devolve ao Tribunal matéria efetivamente apreciada pelo Juízo de origem, sendo possível identificar, com clareza, a pretensão de reforma do julgado e os fundamentos jurídicos utilizados para tanto.

O princípio da dialeticidade exige impugnação mínima e específica dos fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica no caso concreto, ainda que a argumentação apresentada não se revele suficiente para infirmar a conclusão adotada na sentença.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

II. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de situação jurídica apta a caracterizar superendividamento nos moldes previstos pela Lei n. 14.181/2021.

Nos termos do artigo 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, considera-se superendividamento:

“
a
impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.

A legislação de regência possui finalidade protetiva relevante, voltada à preservação da dignidade do consumidor e à recomposição equilibrada de sua capacidade financeira. Contudo, a incidência do instituto pressupõe demonstração concreta da inviabilidade de subsistência digna decorrente do comprometimento excessivo da renda.

No caso dos autos, tal circunstância não ficou comprovada.

Conforme consignado na sentença, a documentação acostada evidencia que o apelante percebe rendimentos mensais brutos aproximados de R$ 11.632,65, remanescendo, após os descontos incidentes, quantia aproximada de R$ 3.572,47.

Ainda que se reconheça a significativa redução da disponibilidade financeira do consumidor, o valor remanescente não se mostra inferior ao parâmetro atualmente estabelecido para preservação do mínimo existencial, previsto no Decreto n. 11.150/2022, posteriormente atualizado pelo Decreto n. 11.567/2023.

Nessa perspectiva, não se pode confundir situação de endividamento ou dificuldade financeira com a hipótese jurídica excepcional de superendividamento tutelada pelos artigos 104-A e seguintes do CDC.

A mera existência de múltiplos contratos bancários ou o elevado comprometimento da renda não conduz, automaticamente, à intervenção judicial para repactuação compulsória das obrigações validamente assumidas.

No presente caso, a despeito das alegações d
o
apelante quanto a sua situação financeira, verifica-se que as dívidas de consumo por el
e
contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do

art. 3o do

Decreto no 11.150/2
02
2
, modificado pelo
Decreto do Executivo n.o 11.567/2023
, abaixo citado:

Art. 3o. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
.

Logo,
o
apelante não pode ser caracterizad
o
como consumidor superendividad
o
.

Isso porque, para a análise de eventual repactuação das dívidas do consumidor, nos termos das normas que regem o superendividamento, é necessário o preenchimento
do citado requisito objetivo
, não verificado no presente caso.

De fato, como bem restou assinalado na sentença
“[...]

consoante comprovado documentalmente, a parte autora aufere rendimentos brutos mensais na ordem de
R$ 11.632,65
. Após os descontos decorrentes das obrigações financeiras, restam-lhe rendimentos líquidos no valor aproximado de R$
3.572,47
, quantia que, embora evidentemente inferior aos seus ganhos brutos, ainda assim
ultrapassa o parâmetro legal do mínimo existencial, fixado nos decretos regulamentares mencionados
.”

Nesse sentido
, cita-se as seguintes ementas de julgado
deste Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Muito embora o autor afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial
.

(N.U 1013026-94.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de
Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INAPLICABILIDADE DA LEI – LIMITES LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO DEVIDAMENTE RESPEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 2.
No caso, embora o Autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, sobretudo porque, de acordo com a legislação aplicável à hipótese, os limites para desconto dos consignados em folha de pagamento foram devidamente respeitados
.

(N.U 1015597-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024) [grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – REQUISITOS LEGAIS PARA A REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENTECIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1- Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando da análise do Recurso verifica-se que o Recorrente apresentou os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser modificada.

2- De acordo com o STJ, “compete à Justiça estadual ou distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação da Lei n. 14.181/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art. 109,
I, da Constituição Federal. (STJ - CC: 192140 DF 2022/0316357-3).

3- “Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1710782 SP 2020/0134110-0). Na hipótese, o Autor/Apelante alega que, dentre outras dívidas, também deve à Recorrida que suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, e requer a repactuação também daquele débito com fundamento na Lei do
Superendividamente
, evidente que a instituição financeira deve integrar o polo passivo da demanda.

4- A Lei 14.181/2021 introduziu diversos artigos no Código de Defesa do Consumidor que dispõem sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Para regulamentar os artigos 54-A, § 1.o e 104-A, caput, do CDC, incluídos pela Lei 14.181/2021, foi publicado o Decreto 11.150/2022, que, por sua vez, foi alterado pelo Decreto 11.567/2023.

5-
De acordo com o artigo 3.o, do Decreto 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto 11.567/2023, “no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”. No caso, as parcelas dos contratos firmados com os Apelados não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, motivo pelo qual é mantida a sentença de improcedência do pedido
.

(N.U 1000422-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 13/08/2024)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO ACOLHIMENTO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO -
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E BOLETO BANCÁRIO - SUPERENDIVIDAMENTO - NÃO CARACTERIZADO - POSSIBILIDADE DE DESCONTOS - TEMA N.o 1.085 DO STJ
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. [...] 3.
O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver. Compete ao
correntista vigiar seus gastos quando da contratação dos empréstimos com desconto em conta corrente e na utilização de cartão de crédito
. [..] 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021384-90.2023.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023) [grifo nosso]

Desse modo, sem razão o apelante no que tange
à constatação de superendividamento e comprometimento de seu mínimo existencial

Noutro giro, vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal. Como um de seus corolários,
impõe-se ao Poder Judiciário abster-se de declarar inconstitucionalidade de uma norma quando esta não for evidente
.

O fato, portanto, do valor estipulado na regulamentação não suprir as necessidades básicas d
o a
pelante não induz à inconstitucionalidade formal ou material do Decreto 11.150/2022, norma jurídica revestida da presunção de compatibilidade com a Lei Maior.

Conclui-se, assim, que a situação descrita na petição inicial não caracteriza superendividamento e, por via de consequência, não autoriza a instauração do "processo de repactuação de dívidas"
.

Diante do exposto
, conheço
do
recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil
,
majoro
os honorários
sucumbenciais
, em face d
o
ora apelante,

ao montante de 12%
sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão, nos termos do art.
98, § 3o, do mesmo Código, em decorrência da
gratuidade da justiça concedida ao recorrente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026